Tribunal: TJSP
Processo: 2141057-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA – DESPESA DE CITAÇÃO – Decisão que determinou a antecipação do pagamento das despesas de citação – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação do agravado que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA – DESPESA DE CITAÇÃO – Decisão que determinou a antecipação do pagamento das despesas de citação – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação do agravado que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de custas e emolumentos – Inteligência do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015, do CSM deste TJ/SP – Ausência de violação ao art. 39 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 1 de 14
Registro: 2020.0000564236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é
agravante MUNICÍPIO DE ITAÍ, é agravado ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 2 de 14
Voto no 09805
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ITAÍ
Agravado: ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA
Vara única da Comarca de Itaí
Magistrado: Dr. Wallace Gonçalves dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXA
DESPESA DE CITAÇÃO
Decisão que determinou a antecipação do
pagamento das despesas de citação Pleito de reforma Não cabimento
Despesas com a citação do agravado que devem ser pagas de maneira
imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do
seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de
custas e emolumentos Inteligência do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015,
do CSM deste TJ/SP Ausência de violação ao art. 39 da Lei Fed. no
6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do CPC Decisão mantida AGRAVO
DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itaí contra a r. decisão (fls. 05/06 dos autos principais),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de Antônio de Oliveira Silva, que determinou a
antecipação do pagamento das despesas de citação.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/10), em
síntese, que a r. decisão agravada não observou a dispensa de recolhimento
prévio e a possibilidade do recolhimento dos valores ao final do processo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 3 de 14
vencido. Destaca que o tema já foi pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Afirma
que, por força do artigo 39 da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980, está
dispensado do pagamento antecipado das custas e emolumentos, sendo que a
prática de atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio
protesto. Aponta que o artigo 91 do Código de Processo Civil prevê que as
despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública
serão pagas ao final pelo vencido. Sustenta que a citação postal é ato
processual e está inserta no conceito de custas processuais, motivo pelo qual
não se pode confundir com despesas processuais. Alega que o provimento
deste E. Tribunal de Justiça, que fundamentou a r. decisão agravada, refere-se
a ressarcimento e não a adiantamento das despesas postais.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 09/10).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 4 de 14
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante que visa à cobrança de IPTU e taxa dos exercícios de 2.013
e 2.014, devidos pelo agravado.
A respeito da dispensa da Fazenda Pública de
recolher antecipadamente as despesas para a realização do ato
citatório, percebe-se que esta matéria se encontra devidamente
regulamentada pelos artigos 1° e 3° do Provimento n° 2.292, de 24/09/2.015,
do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que determina o devido recolhimento das custas com as cartas de
citação com Aviso de Recebimento:
Art. 1o. As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que ajuizarem ações
de execução fiscal deverão ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos
termos deste Provimento, mediante pagamento em lote referente aos executivos
fiscais municipais que pretende distribuir.
(...)
Art. 3o. As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas com a
comprovação do recolhimento.
O Conselho Superior da Magistratura, supra citado,
permanece com este mesmo entendimento, tanto que editou o Provimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 5 de 14
2.512, de 22/07/2.019, para alterar os artigos 2o e 4o, ambos do referido
Provimento no 2.292, de 24/09/2.015, aperfeiçoando o procedimento de
recolhimento da despesa postal de citação pelos entes municipais,
proporcionando maior controle do pagamento para garantir o recebimento do
vencido, conforme abaixo disposto:
Art. 2o. A fiscalização do recolhimento em lote das despesas processuais e das
quantidades de cartas com ARs digitais postadas será feita diretamente pelas
respectivas Unidades Judiciais que processam as execuções fiscais municipais.
(...)
Art. 4o. Para recolhimento em lote das despesas de postagem na modalidade AR-
digital deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
(...)
II. O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias Municipais, deverá
ser encaminhado para a Unidade Judicial que processa as execuções fiscais
municipais.
Cabe
ressaltar
que
o
Provimento
no
2.292,
de
24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo prevê expressamente que o recolhimento seja efetuado
pelos Municípios mediante o pagamento em lotes relativos às ações executivas
que pretendem ajuizar.
No entanto, esta sistemática implementada como forma
de facilitar o processamento das ações executórias não é observada pela
maioria dos municípios, o que resulta na determinação dos juízos singulares do
recolhimento das despesas postais para cada processo.
No tocante à alegação de inobservância ao artigo 39 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 6 de 14
Lei Federal n° 6.830, de 22/09/1.9801 e ao artigo 91 do Código de Processo
Civil, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que despesas,
em sentido estrito, constituem a remuneração de pessoas acionadas pelo
aparelho jurisdicional, quando do desenvolvimento de sua atividade, nos
seguintes termos:
PROCESSO CIVIL
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA:
ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E 1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) 1. Custas
são o preço decorrente da prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo
Estado-juiz através de suas serventias e cartórios 2. Emolumentos são o preço
dos serviços praticados pelos serventuários de cartório ou serventias não
oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos cofres
públicos 3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial, no desenvolvimento da atividade
do Estado-juiz 4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da
atividade estatal não estão submetidos às regras isencionais
5. Os
peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as empresas de
correios devem ser remunerados de imediato pelo autor ou interessado
no desenvolvimento do processo 6. Recurso especial improvido. (Recurso
Especial no 366.005/RS, Rela. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 17/12/2.002, DJ 10/03/2.003, p. 152) (negritei)
Dessa forma, as despesas com postagem de carta de
citação constituem “despesas em sentido estrito”, não sendo, portanto,
abrangidas pela isenção prevista no artigo 39 da Lei Federal n° 6.830, de
22/09/1.980 (já citado em nota de rodapé), que expressamente refere-se
apenas às custas e aos emolumentos, conforme o trecho abaixo do julgamento
1 Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de
seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 7 de 14
do Recurso Especial no 366.005/RS, em 17/12/2.002, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça:
Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da atividade
jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da atividade exercida pelos
serventuários dos cartórios não oficializados. O dispositivo transcrito isenta de
pagamento a prática dos atos processuais. Essa regra isencional não
contempla as despesas que devem ser feitas de imediato, em
remuneração a terceiras pessoas que são acionadas pelos serventuários,
tais como os transportes utilizados pelo oficial de justiça, o perito
judicial, a empresa de correios onde são postadas as correspondências.
Essas terceiras pessoas nada têm com a Justiça e devem ser remuneradas. Por
quem? Por aquele que se utiliza dos seus serviços: A Fazenda, seja Estadual, seja
Federal. Este é o alcance da norma dita vulnerada, de acordo com o estabelecido
na jurisprudência desta Corte (...).
Portanto, em que pesem às alegações do agravante, a
despesa com a expedição de carta com Aviso de Recebimento para citação do
agravado deve ser feita de imediato, não havendo que se falar em postergação
de seu pagamento.
Nesse mesmo sentido, também é o entendimento desta C.
14a Câmara do Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ORDEM DE RECOLHIMENTO
DE VALORES PARA POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA
Admissibilidade

Despesas postais que não se incluem na isenção prevista no artigo 39 da Lei
6.830/80 Necessidade de observância do Provimento 2.292/15 do Conselho
Superior da Magistratura
Recurso denegado” (Agravo de Instrumento
2053008-91.2019.8.26.0000; Rel. Des. Geraldo Xavier; Comarca: Vargem
Grande do Sul; 14a Câm. do Dir. Púb.; j. 09/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 8 de 14
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE
2003, 2004, 2006 E 2007 E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS DOS EXERCÍCIOS DE
2003 E 2004
Despacho de intimação da Fazenda exequente para o
recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção do
feito Cabimento Provimento CSM 2.292/15 Espécie de despesa que
não se enquadra no conceito de custas e emolumentos Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de instrumento no
2022508-42.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Silvana Malandrino; Comarca:
Cajamar; 14a Câm. de Dir. Púb.; j. 22/04/2.019) (negritei)
Por fim, observo que o Recurso Especial no 1.483.350/MG
não foi afetado como repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça e que o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2127009-18.2017.8.26.0000 sequer foi admitido pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, razão pela qual não há que se cogitar em inobservância de
precedentes, posto que estes não se enquadram no respectivo conceito, nos
termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, não prospera a alegação de que o
entendimento firmado no Recurso Especial no 1.107.543/SP, TEMA no 202, de
26/04/2.010 e no Recurso Especial no 1.144.687/RS, TEMA no 396, de
21/05/2.010, ambos do Superior Tribunal de Justiça, favoreceria o agravante,
pois o primeiro trata de antecipação de custas para a expedição de ofício ao
cartório extrajudicial para a expedição de certidão e no segundo foi reconhecida
a necessidade de antecipação das despesas com o
transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça para o cumprimento
da carta precatória de penhora. “Verbis”:
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 9 de 14
CONTROVÉRSIA ART. 543-C, DO CPC EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO
ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA
DESNECESSIDADE ART. 39, DA LEI No 6.830/80 ART. 27, DO CPC
DIFERENÇA
ENTRE
OS
CONCEITOS
DE
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS PRECEDENTES 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública
ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento
para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel.Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
1034566/SP, Rel. Ministro LUIL FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009,
DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2.
O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as
verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único,
do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à
exoneração, consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80,
por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao
STJ velar pela sua aplicação 3. A isenção de que goza a Fazenda
Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita
às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa
judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares
sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o
leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente,
porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando
excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença
entre os conceitos de custas e despesas processuais 4. Ressalte-se ainda
que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a
Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 10 de 14
Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte
adversa com a concessão de tal benefício isencional 5. Mutatis mutandis, a
exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial
que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele
que pretende executar a Fazenda Pública 6. Recurso especial provido, para
determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe,
se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Recurso Especial no
1.107.543/SP; Rel. Min. LUIZ FUX; Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO; Data do Julgamento: 24/03/2.010; Data da Publicação/Fonte:
DJe 26/04/2.010) (negritei)
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
ARTIGO 543-C, DO CPC EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL
PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO EXPEDIÇÃO DE CARTA
PRECATÓRIA POSSIBILIDADE AUTARQUIA FEDERAL ANTECIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA CABIMENTO
1. A citação, no âmbito de execução fiscal ajuizada perante a Justiça
Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à Justiça
Estadual, ex vi do disposto no artigo 1.213, do CPC, verbis: "As cartas
precatórias, citatórias, probatórias, executórias e cautelares, expedidas
pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior
pela Justiça Estadual." 2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos
e diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do
Estado ou Território pelos Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de
ofício ou mandado em forma regular, sendo certo que a carta precatória somente
deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do ato ou
diligência 3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação
dada pela Lei 10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42
desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e
auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de
qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 11 de 14
respectiva Vara Federal" 4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de
carta precatória, pela Justiça Federal, a ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez
configurada a conveniência do ato processual, devidamente fundamentada pelo
juízo deprecante 5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de
custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto
no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não
está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais
de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte
contrária." 6. O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas
dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da
Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido" 7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas
processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a
Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento
de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal 8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça
ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para
o cumprimento dos atos judiciais 9. A Súmula 190/STJ, ao versar sobre a
execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento
de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a
fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça." 10. O aludido verbete sumular teve por
fundamento tese esposada no âmbito de incidente de uniformização de
jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está
sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte
dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se
qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a
antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas. Uniformização de
jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública
está obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de
justiça." (IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção,
julgado em 26.02.1997) 11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 12 de 14
representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) "A
isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de
Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza
jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares
sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e
o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas
despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma
insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas
processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da
Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte
vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o
art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se
criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício sencional."
REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010) 12. Ocorre que, malgrado o
oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência
de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento
necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de
terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a
Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o
princípio constitucional da legalidade (artigo 5o, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei") 13. Precedente do
STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e
por autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado
em 22.03.1994, DJ 18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel.
p/Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp
113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em
03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel,
Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel.
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 12.06.1997, DJ
04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma,
julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 13 de 14
482778/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ
17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe
22.08.2008; REsp 821.462/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp 933.189/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008)
14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções
fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro
Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp
35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em
13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann,
Segunda Turma, julgado em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel.
Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17.08.1994, DJ 12.09.1994)
15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1o, §
1o, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as
despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de
justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e
avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força da
princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo 16.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Recurso Especial no 1.144.687/RS; Rel.
Min. LUIZ FUX; Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do
Julgamento: 12/05/2010; Data da Publicação/Fonte: DJe 21/05/2.010)
(negritei)
Portanto, em consonância com os artigos 1° e 3° do
Provimento n° 2.292, de 24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, deve o agravante proceder ao pagamento das
despesas para expedição de cartas de citação com Aviso de Recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141057-74.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09805
Página 14 de 14
agravado.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)